Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709809-32.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDAIMES REMO LTDA - EPP APELADO: CHURRASCARIA POTENCIA GRILL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ANDAIMES REMO LTDA – EPP em face da r. sentença (ID 38901480) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela apelante em desfavor de CHURRASCARIA POTÊNCIA GRILL LTDA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do CPC. Nas razões recusais (ID 38901484), sustenta, em suma, a validade da assinatura eletrônica aposta no título executivo extrajudicial, para fins de possibilitar o rito da execução, sendo desnecessária a conversão em ação de conhecimento. Após a interposição da apelação (ID 38901484), a recorrente informou a realização de acordo extrajudicial entre as partes, tendo requerido a homologação da transação e a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo (ID 38901491). O d. Juízo a quo indeferiu o pedido, ao argumento de que “a execução sequer foi recebida e o feito foi extinto na sentença de ID 124618296, pelo indeferimento da inicial” (ID 38901493). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, observa-se que o pedido de homologação de acordo extrajudicial ocorreu antes da angularização da relação jurídica processual, ou seja, antes da citação da demandada, o que inviabiliza a apreciação do acordo celebrado entre as partes. Com efeito, considerando que o pedido de homologação de transação implica resolução do mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, somente é permitido ao julgador apreciá-lo após a relação jurídica processual ter se aperfeiçoado nos autos, o que não ocorreu no caso. Esclareça-se que, nos termos como já decidiu esta eg. Corte de Justiça, o “acordo em questão não pode ser tido como ‘comparecimento espontâneo’ ao processo, uma vez que não há qualquer manifestação de vontade do requerido nesse sentido. Quisesse o réu comparecer espontaneamente ao feito, deveria ter comparecido à Secretaria do Juízo, a fim de que algum Serventuário efetuasse sua citação e/ou indicar endereço hábil para sua localização, o que não ocorreu. Caso homologado o acordo e posteriormente sendo o pacto descumprido, teria a possibilidade de se chegar à esdrúxula situação de se ter um pedido de cumprimento de sentença em desfavor de réu que sequer foi citado. Em outras palavras: haveria, nesse caso, pedido de cumprimento de sentença num processo nulo, ante a falta de citação, o que demonstra a inadequação do pedido.” (Acórdão 1343621, 07392047420198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, na hipótese em tela, a r. sentença, inclusive, indeferiu a petição inicial, tendo julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do CPC (ID 38901480), de modo que a execução sequer foi recebida pelo d. magistrado de origem. Nesse contexto, ao passo em que não é possível a homologação do acordo extrajudicial e a suspensão do processo até o seu cumprimento, constata-se, por outro lado, a perda superveniente do interesse processual do requerente, ora apelante, diante da notícia de que as partes transacionaram fora do juízo. De fato, o interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. Assim, a composição entre as partes afasta a caracterização desse trinômio, ensejando a perda superveniente do interesse processual do apelante e a consequente prejudicialidade do presente recurso. Acerca da matéria discutida e no mesmo sentido, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando não aperfeiçoada a relação jurídica processual com a citação do réu, a realização de acordo extrajudicial entre as partes enseja a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, mostrando-se inviável a homologação judicial da transação, com resolução do mérito da demanda, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. (...) 2. Recurso de apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1344952, 07054019120198070004, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DO PATRONO DO RÉU. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto a transação celebrada por pessoas capazes sobre direitos disponíveis prescinda da assinatura de advogado para ser válida e eficaz (art. 840 e seguintes do Código Civil), sua apresentação para homologação judicial exige que as partes estejam representadas por patronos regularmente constituídos, a fim de que sejam observadas as reservas inerentes ao jus postulandi. 2. A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida antes da citação do devedor não impõe a suspensão do curso do processo, pois a relação jurídica ainda não se aperfeiçoou. Por outro lado, a composição da dívida reflete a ausência de interesse processual do autor, devendo ser reconhecida a perda superveniente do seu interesse de agir. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1287006, 07024526020208070004, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A celebração de acordo extrajudicial antes mesmo de angularizada a relação processual fulmina o interesse processual do autor quanto à pretensão deduzida na Inicial, diante da ausência do binômio necessidade-utilidade, culminando na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. 2. Não se há falar em homologação de acordo entabulado antes da citação do réu, ato essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, tampouco em sobrestamento do feito até o fiel cumprimento da avença. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1254145, 07026804420208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM FULCRO NO DECRETO-LEI 911/69. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. A ausência de citação da requerida no feito obsta a homologação de acordo pretendida pela instituição financeira, mormente porque o instrumento da avença foi firmado pela própria devedora fiduciária, não havendo assinatura de advogado, não podendo ser acolhida a tese de que a assinatura da parte no termo de acordo supre o ato citatório. A perda superveniente do interesse de agir, o qual consiste no trinômio necessidade/utilidade/adequação, é consectário natural da celebração do acordo extrajudicial nos casos em que não aperfeiçoada a relação processual, uma vez que as partes têm capacidade jurídica para transacionar, sendo desnecessária a intervenção judicial.” (Acórdão n.1158895, 07075131920188070020, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A celebração de acordo extrajudicial antes mesmo de angularizada a relação processual fulmina o interesse processual do autor quanto à pretensão deduzida na Inicial, diante da ausência do binômio necessidade-utilidade, culminando na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. 2. Não se há falar em homologação de acordo entabulado antes da citação do réu, ato essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, tampouco em sobrestamento do feito até o fiel cumprimento da avença. 3. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão n.1150952, 07122232420188070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora